Tribunal: TJPA
Processo: 0029356-92.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029356-92.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS MAGALHAES

APELADO: BANCO FINASA BMC S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029356-92.2013.8.14.0301
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES
RECORRIDO: BANCO FINASA BMC S/A / BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE TARIFAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidor visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias e suposta venda casada de seguro, com pedido de restituição de valores. Sentença de improcedência sob fundamento de inexistência de abusividades, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial;
(ii) é válida a capitalização de juros desde que pactuada expressamente;
(iii) são legais as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, nos contratos bancários celebrados antes da Resolução CMN nº 3.954/2011;
(iv) configura-se abusividade contratual ou onerosidade excessiva na cobrança dos encargos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inocorrência de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente documentada.
4. A capitalização de juros mensais é admitida nos contratos bancários firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa.
5. A cobrança de tarifas bancárias (cadastro, avaliação e registro) é válida se prevista contratualmente, realizada antes da vigência da Resolução CMN nº 3.954/2011 e efetivamente prestados os serviços.
6. Inexistência de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada, não havendo violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato.
7. Ausência de prova de venda casada ou cobrança indevida de seguro prestamista.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A capitalização de juros é válida em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência do STJ. 2. São lícitas as cobranças de tarifas bancárias, como cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, se previstas contratualmente, realizadas antes da Resolução CMN nº 3.954/2011 e devidamente especificadas. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando ausente controvérsia fática relevante ou diante da preclusão do direito à produção de prova.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, §1º, IV; CPC, art. 355, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas Repetitivos nºs 246, 247, 620 e 958; STJ, Súmula 566.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029356-92.2013.8.14.0301
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES
RECORRIDO: BANCO FINASA BMC S/A / BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ CARLOS MAGALHÃES em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada contra BANCO FINASA BMC S/A, posteriormente sucedido por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, o autor pleiteou a revisão de cláusulas contratuais relativas a financiamento para aquisição de veículo, notadamente no tocante à cobrança de tarifas consideradas abusivas (como tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato), prática de capitalização diária de juros e suposta venda casada de seguro, requerendo, ainda, repetição do indébito em dobro.

O juízo a quo, por sentença datada de 23/10/2024, julgou totalmente improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restaram configuradas abusividades contratuais, sobretudo quanto às taxas e encargos cobrados, alinhando-se à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça — especialmente nos temas repetitivos de nº 246, 247, 958— no sentido da legalidade da capitalização de juros desde que expressamente pactuada, e da validade da cobrança das tarifas impugnadas, desde que previstas contratualmente.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova pericial essencial para comprovar a cobrança de encargos indevidos e a ausência de mora contratual. Sustenta que o julgamento antecipado da lide impediu a adequada instrução probatória, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, o recorrente reitera a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, invocando o entendimento do STJ no Tema 958, que reconhece como ilegítimas cobranças por serviços de terceiros e comissão de correspondente bancário não especificados ou não efetivamente prestados. Aduz, ainda, que a capitalização diária de juros e a cobrança de tarifas sem efetiva contraprestação caracterizam prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, requerendo a reforma integral da sentença para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, com consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, que pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, além da improcedência dos pedidos recursais. Alega que as tarifas e encargos questionados foram devidamente pactuados, estando em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência do STJ. Destaca que não houve demonstração de serviço não prestado ou onerosidade excessiva, devendo ser prestigiado o pacta sunt servanda.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029356-92.2013.8.14.0301
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS MAGALHÃES
RECORRIDO: BANCO FINASA BMC S/A / BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a nulidade da sentença sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito à produção de prova pericial, essencial à demonstração da abusividade dos encargos contratuais e à apuração da mora.

A alegação não prospera.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, constitui dever do magistrado quando desnecessária a dilação probatória, seja porque a matéria é exclusivamente de direito, seja porque os fatos já se encontram suficientemente provados por documentos. Longe de configurar cerceamento, tal medida atende aos princípios da celeridade e da economia processual, pilares do sistema processual brasileiro.

Na hipótese dos autos, extrai-se do histórico processual que o apelante, conquanto tenha manifestado interesse na produção de prova pericial em sua réplica, quedou-se inerte em dois momentos processuais decisivos: primeiro, quando intimado após o despacho que sinalizava o amadurecimento do feito para julgamento; segundo, quando instado a se manifestar sobre eventual necessidade de produção probatória após a digitalização dos autos.

A dupla inércia acarretou inequívoca preclusão temporal, legitimando o julgamento antecipado. Não se pode exigir do magistrado a eternização do processo para aguardar manifestação de parte que, intimada regularmente, permanece silente nos momentos oportunos.

Ademais, a matéria controvertida — legalidade da capitalização de juros e validade das tarifas bancárias — encontra-se amplamente sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Temas 246, 247 e 958, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Trata-se, portanto, de questão eminentemente jurídica, cuja solução dispensa o recurso à prova técnica, bastando o cotejo entre as cláusulas contratuais e os parâmetros fixados pela jurisprudência superior.

Conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide sem realização de perícia contábil quando o feito encontra-se suficientemente instruído e a controvérsia versa predominantemente sobre matéria de direito ou envolve cálculos de simples verificação documental, como ocorre nas ações revisionais bancárias.

A prova pericial apenas se justificaria se houvesse dúvida concreta sobre a regularidade dos cálculos ou a efetiva prestação dos serviços tarifados. Ocorre que o apelante não apontou, de forma minimamente concreta, qual seria a irregularidade aritmética a demandar esclarecimento técnico, limitando-se a invocar genericamente a existência de abusividades.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

II. DO MÉRITO

II.1. Da capitalização de juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos.

A Medida Provisória nº 2.170-36/2001, em seu art. 5º, autoriza expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que tal norma possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade.

No caso dos autos, o contrato de financiamento foi celebrado em 2009, portanto sob a égide da referida Medida Provisória, e as cláusulas contratuais explicitam a metodologia de cálculo dos juros, demonstrando a pactuação expressa da capitalização. Ausente, portanto, qualquer vício de consentimento ou abusividade na estipulação dos encargos.

O apelante não logrou comprovar que a taxa efetivamente cobrada destoa daquela contratualmente prevista, tampouco que houve aplicação de juros acima dos limites pactuados. A mera alegação abstrata de abusividade não se presta a infirmar cláusula contratual validamente ajustada.

II.2. Das tarifas bancárias

Quanto às tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato, a matéria também encontra disciplina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 958, que assim enuncia:

"1. Abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2. Abusiva a cláusula contratual que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, que vedou tal cobrança."

Da leitura do julgado, extrai-se que a abusividade das tarifas não é automática, dependendo da demonstração de que: (i) o serviço não foi especificado; ou (ii) o serviço não foi efetivamente prestado.

No presente caso, o contrato foi firmado em 2009, data anterior à vigência da Resolução CMN nº 3.954/2011, de modo que a vedação à cobrança de comissão de correspondente bancário não se aplica ao caso concreto, por ausência de retroatividade.

No que tange às tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, o STJ tem admitido sua cobrança quando previstas contratualmente e desde que observados os parâmetros estabelecidos pela regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional.

A tarifa de cadastro destina-se a remunerar a abertura do cadastro do cliente junto à instituição financeira, compreendendo a coleta, análise e armazenamento de informações necessárias à concessão do crédito.

Quando existente, a cobrança de tarifa de cadastro é lícita apenas no início do relacionamento com a instituição financeira, conforme orientação cristalizada no Tema 620 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) e na Súmula 566 da mesma Corte.

A inicial não demonstra cobrança de tarifa de cadastro em desconformidade com os parâmetros jurisprudenciais ou fora do marco temporal estabelecido. Sem prova de irregularidade, não procede a pretendida glosa

A tarifa de avaliação visa ressarcir os custos da vistoria e avaliação do bem dado em garantia. Por fim, a tarifa de registro de contrato refere-se aos custos de registro do instrumento perante o órgão competente, providência indispensável à formalização da garantia real.

Todos esses serviços foram efetivamente prestados no curso da contratação, conforme se infere da própria dinâmica negocial. O apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que tais serviços não foram prestados ou que os valores cobrados se mostram excessivos em relação ao custo de mercado.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa o consumidor de deduzir pretensão minimamente fundamentada. A inversão não implica automática procedência do pedido, mas apenas transferência ao fornecedor do encargo de demonstrar a regularidade de sua conduta — o que, in casu, foi satisfatoriamente cumprido pela apresentação do instrumento contratual e pela demonstração de que as tarifas encontram amparo na regulamentação vigente à época da contratação.

II.3. Da ausência de onerosidade excessiva

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, IV, prevê a nulidade das cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

A onerosidade excessiva, contudo, não se presume. Exige demonstração concreta de que a prestação assumida pelo consumidor se tornou desproporcional à contraprestação recebida, seja em razão de fatos supervenientes, seja em decorrência de vantagem manifestamente exagerada auferida pelo fornecedor.

No caso vertente, o apelante limitou-se a alegar genericamente a existência de abusividades, sem apontar, com a necessária precisão, em que consistiria o desequilíbrio contratual. Não demonstrou que os juros praticados se distanciam da média de mercado, nem que as tarifas cobradas excedem os custos efetivos dos serviços prestados.

II.4. Do princípio da força obrigatória dos contratos

O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato validamente celebrado obriga as partes nos limites da lei. A intervenção judicial no conteúdo dos contratos constitui medida excepcional, justificável apenas quando demonstrada inequívoca violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato ou das normas de ordem pública.

No presente caso, não restou configurada qualquer das hipóteses autorizadoras da revisão contratual. O instrumento foi livremente pactuado, as cláusulas são claras e precisas, os encargos foram expressamente previstos e se encontram em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis.

A liberdade de contratar, conquanto não seja absoluta, merece prestígio quando exercida em consonância com os ditames legais. Não se pode admitir que a mera insatisfação superveniente com os termos do negócio jurídico celebrado enseje a desconstituição de cláusulas validamente ajustadas.

As razões recursais não lograram desconstituir os fundamentos da sentença, que se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Sobre casos como o presente, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça:

E
menta
:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS
.
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS DA TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, referentes à limitação dos juros remuneratórios, à cobrança de seguro prestamista, tarifa de cadastro, e encargos de registro de contrato e avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se à legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas, à imposição de contratação de seguro prestamista, à cobrança de tarifa de cadastro, bem como à validade dos encargos referentes ao registro de contrato e à avaliação do bem no âmbito de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A análise dos autos demonstra que a taxa de juros remuneratórios pactuada não excede a taxa média de mercado em mais de 1,5 vezes, não caracterizando abusividade.

4. A contratação do seguro prestamista foi opcional, não configurando venda casada.

5. A tarifa de cadastro foi cobrada conforme permitido pela Resolução-CMN n. 3.518/2007, no início do relacionamento entre as partes.

6. Quanto aos encargos de registro de contrato e avaliação do bem, ambos foram especificados e prestados, não sendo considerados abusivos ou excessivamente onerosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Apelação desprovida, mantendo íntegra a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
Nos contratos bancários, a cobrança de juros remuneratórios, seguro prestamista, tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem é válida, desde que não configurada abusividade ou venda casada, sendo lícita a pactuação conforme as normas vigentes e os princípios contratuais. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804284-28.2023.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024 )

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025